Tribunal: TJSP
Processo: 1092098-17.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de terceiro – Constrição de imóvel pertencente ao apelado – Alegação de bem de família – Documentos que indicam ser o bem o único que serve de moradia para o apelado e seus filhos – Ônus da prova da existência de outros imóveis que incumbia ao apelante - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1092098-17.2019.8.26.0100, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante BANCO DO BRASIL S/A, é
apelado HYUN CHOI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092098-17.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no41200
E/AL/D/O/V/S
VOTO No: 41200
APEL.No: 1092098-17.2019.8.26.0100
COMARCA:
APTE. :. BANCO DO BRASIL S/A
APDO: HYUM CHOI
INTERDO.: CONFECÇÕES ENAIM LTDA EPP
APELAÇÃO Embargos de terceiro Constrição de imóvel pertencente ao
apelado Alegação de bem de família Documentos que indicam ser o
bem o único que serve de moradia para o apelado e seus filhos Ônus da
prova da existência de outros imóveis que incumbia ao apelante -
Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 150/152, proferida pelo MM.
Juiz de Direito Felipe Albertini Nani Viaro, cujo
relatório fica adotado, que julgou procedentes embargos
de terceiros opostos pelo apelado.
Sustenta o apelante, em síntese, que o
imóvel penhorado é bem de família. Aduz que a mera
afirmação não basta para embasar o pedido. Discorre sobre
a legalidade da constrição. Depois de impugnar a verba
honorária e suscitar prequestionamento, pede o provimento
do recurso(fls.154/159).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.165/173), anotado o preparo (fls. 160).
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece provimento.
Com
efeito,
cuida-se
de
embargos
de
terceiros opostos pelo apelado a fim de desconstituir
penhora de imóvel efetuação na ação monitória ajuizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092098-17.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no41200
E/AL/D/O/V/S
pelo apelante contra a executada CONFECÇÕES ENAIM LTDA
EPP e PIL YEON CHOI CHUNG, sob alegação de que se trata
de bem de familia.
Restou demonstrado nos autos que o apelado
é filho da executada PIL YEON CHOI CHUNG, que detém 25%
sobre o imóvel e reside com sua esposa no imóvel em
litigio.
Os documentos acostados a fls. 15/20;
26/36, 76/81 comprovam que o apelado reside com sua
família no imóvel penhorado e que o mesmo tem função
única social familiar, posto que inserido no imposto de
renda, dados escolares do filho, além de despesas de
consumo relativos a moradia, como gás, telefone, luz,
internet, dentre outros.
Ademais, já constava na Matrícula do
imóvel, o nome do apelado desde 22 de janeiro de 2004,
anterior ao pedido de penhora.
Nesse contexto, havendo alegação de bem de
família, era ônus do apelante, a demonstração de que
havia outros imóveis, o que inocorreu.
Por fim, quanto aos honorários, correta a
sentença ao entender que quem deu causa a ação foi a
executada, não podendo assim o exequente responder por
essas verbas.
Quanto
ao
prequestionamento,
resta
destacar que a sentença não violou qualquer dispositivo
legal, notadamente aqueles elencados no recurso.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR